Tribunal: STF
Processo: ADI 534
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-27
Data de publicação: 1991-06-27

Ementa:
EMENTA: ADIN - LEI N. 8.024/90 - PLANO COLLOR - BLOQUEIO DOS
CRUZADOS - AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA - LIMINAR INDEFERIDA.
         -    O    tardio    ajuizamento    da    ação    direta   de
inconstitucionalidade,   quando    ja   decorrido    lapso   temporal
consideravel desde a edição do ato normativo impugnado, desautoriza -
não  obstante o relevo jurídico  da tese deduzida -  o reconhecimento
da  situação configuradora do periculum  in mora, o que inviabiliza a
concessão da medida cautelar postulada.
         -  Votos vencidos  dos Ministros  CELSO DE  MELLO (Relator),
PAULO BROSSARD e NÉRI DA SILVEIRA, que ordenavam a liberação imediata
dos  cruzados bloqueados, por  entenderem que a salvaguarda do padrao
monetario  não justifica  o desrespeito,  pelo Estado,  de princípios
inscritos   na  Constituição   da   Republica:  "O   poder  normativo
reconhecido  a União  Federal para  atuar, legislativamente,  sobre a
disciplina  da  moeda,  quer  para  adaptar  o  volume  dos  meios de
pagamento  as  reais  necessidades da  economia  nacional,  quer para
regular  o seu valor  intrinseco, prevenindo  ou corrigindo os surtos
inflacionarios  ou deflacionarios (...),  quer para impedir situações
de  anormalidade  e  outros   desequilibrios  oriundos  de  fenomenos
conjunturais, não dispensa e nem exonera o Estado, na formulação e na
execução  de sua  politica economico-financeira, inclusive monetária,
de   observar   e   de  respeitar   os   limites     impostos    pela
Constituição"  (Ministro  CELSO DE MELLO, Relator).